Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000428-07.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (RECORRENTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE VITORINO DE SOUZA - CPF: 488.654.431-20 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000428-07.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte(s) Recorrente(s):
ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Parte(s) Recorrida(s):
JOAO JOSE VITORINO DE SOUZA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 296

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré Atlantico Fundo de Investimentos ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos, por se tratarem de dívida prescrita, sem comprovação da legitimidade, bem como condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente pugna pela modificação do julgado, sustentando que o débito é devido. Além disso, sustenta que não há falar em indenização por danos morais, pois o débito fora inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não possuindo contornos de negativação.

Em contrarrazões, o recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se dos autos que a dívida cobrada pelas demandadas, era, a princípio, devida ao demandado Citibank, que cedeu o direito ao aludido crédito ao requerido Atlantico Fundo de Investimento, ora recorrente.

Contudo, os demandados não terem logrado êxito em comprovar a legitimidade da cobrança da dívida objeto destes autos, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo consumidor a fim de comprovar a origem do débito.

Ademais, denota-se que a dívida em discussão se encontra prescrita, pois tem como vencimento a data de 24/03/2004, todavia, permanece até o presente momento nos bancos de inadimplentes da plataforma Serasa Limpa Nome, estando disponível para renegociação.

Importante destacar que a respeito do tema, os arts.189 e 206, §5°, I do Código Civil dispõem que:

Art. 189. Violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Assim, a pretensão das empresas rés de procederem à cobrança de dívida que remonta ao ano de 2004 extinguiu-se em virtude da prescrição, mormente porque até a data de distribuição desta ação, que se deu em 12/01/2022, o prazo de cinco anos previsto no inciso I, §5o, do art. 206 do Código Civil.

Desse modo, a ocorrência de prescrição do referido débito
o torna inexigível, impedindo o credor de cobrar e tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para a satisfação do respectivo crédito, sobre o qual já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, que poderá ser adimplida voluntariamente pelo devedor, se assim lhe convier, por outros meios.

Logo, ainda que o devedor possa, a seu critério, promover a quitação correspondente, em contrapartida, o credor não pode (e não deve) realizar a cobrança do mesmo pela via judicial ou extrajudicial, como ocorreu neste caso concreto.

A propósito, colhe-se entendimento nesse mesmo sentido em situações análogas:

ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora. DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA –
Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d. 1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d. 2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio
. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias,

(...).

(TJ-SP - AC: 10160342220218260576 SP 1016034-22.2021.8.26.0576, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO – DEVIDA – DIVIDA PRESCRITA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamante faz jus à declaração de inexistência de debito em virtude da prescrição da divida cobrada pela reclamada.

2.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1034040-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Diante dessas considerações, conclui-se que a cobrança de dívida prescrita, seja pela via judicial ou extrajudicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, haja a vista a sua evidente inexigibilidade, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos quanto a esse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação dos demandados ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que o autor tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
,
a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Este é o entendimento que tem predominado nesta e. Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001,

Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença, tão somente para julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelo autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários dado o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023